Tribunal: TJSP
Processo: 2272472-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido das executadas de suspensão desta execução até ultimado o inventário. Insurgência recursal das coexecutadas. Não acolhimento. Ausência de decisão nos autos do inventário afastando o inventariante do cargo. Inventariante que, por ora, é legítimo para representar o espólio em Juízo. Inexistência de declaração de herança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido das executadas de suspensão desta execução até ultimado o inventário. Insurgência recursal das coexecutadas. Não acolhimento. Ausência de decisão nos autos do inventário afastando o inventariante do cargo. Inventariante que, por ora, é legítimo para representar o espólio em Juízo. Inexistência de declaração de herança jacente ou vacante no inventário. Ausência de justificativa a ensejar a extinção ou suspensão da execução. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272472-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A e MARLI PENHA DE
OLIVEIRA, é agravada MARINA GARCIA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 34.914.
Agravo de Instrumento no: 2272472-20.2019.8.26.0000.
Agravantes/Executadas: Hospital e Maternidade Santa Joana S/A e
outra.
Agravada/Exequente: Espólio de Marina Garcia.
Juiz Dr. Marcelo Augusto Oliveira.
Vara de origem: 41a Vara Cível do Foro Central.
Processo na origem no 0079090-24.2018.8.26.0100.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Decisão que indeferiu o pedido das executadas de
suspensão desta execução até ultimado o inventário.
Insurgência recursal das coexecutadas. Não acolhimento.
Ausência de decisão nos autos do inventário afastando o
inventariante do cargo. Inventariante que, por ora, é
legítimo para representar o espólio em Juízo. Inexistência
de declaração de herança jacente ou vacante no inventário.
Ausência de justificativa a ensejar a extinção ou suspensão
da execução. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 468 da origem que, nos autos do cumprimento
provisório de sentença, assim dispôs:
“Vistos. I) Acompanho o posicionamento do Ministério
Público às fls. 428/429 quanto à questão da legitimidade processual arguida a fl. 397,
item "II". Com efeito, nos autos do inventário de no
1006841-34.2018.8.26.0011,inexiste decisão desconstituindo a nomeação do atual
inventariante, qual seja, o Dr. Carlos Antônio Albanês, de modo que, por ora, não há
necessidade de suspensão do feito. II) Contudo, a fim de evitar eventual alegação de
nulidade processual, informe o inventariante "Carlos" quais medidas estão sendo
tomadas nos autos do inventario no tocante ao art. 622, I, do NCPC no prazo de
quinze dias. III) Anote-se o nome do advogado da Amil, qual seja, Luis Felipe Conde, OAB
no 310.799 para o recebimento de publicações. IV) Fls. 430/434: indefiro, por ora, qualquer
medida constritiva de valores, até porque não se sabe o exato valor a ser executado. V) Por
fim, aguarde-se o retorno dos autos da contadoria judicial. Int.”.
Insurgem-se as coexecutadas, indicando, em
suma, a ilegitimidade ativa do advogado para representar a falecida, pois
ausentes herdeiros da Sra. Marina Garcia, de forma que, para o início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, seria necessário que os advogados que peticionam nestes autos
fossem nomeados como curador, o que não ocorreu. Entendem, assim, que
a verba indenizatória deveria ser executada e incorporada pelo Patrimônio
Público e não por via do advogado ora agravado. Por isso, concluem que,
considerando a ausência de herdeiros até o momento, bem como da
ausência de nomeação dos advogados como curadores do espólio e da
respectiva herança, e não havendo a devida representação nos autos pelos
advogados que ingressaram com a execução, seria o caso de extinção da
execução e não o seu prosseguimento ou, na pior das hipóteses, ser a
execução suspensa até que regularizado o inventário e indicado o nome
dos herdeiros. Indicam que, mesmo em havendo a nomeação dos
advogados como curadores, o fato é que, por se tratar de herança jacente,
que poderá ser convertida em herança vacante, integrando, assim,
patrimônio público, eventual execução deverá ser promovida pelo Estado,
por via dos seus procuradores, jamais pelos advogados que se apresentam
nestes autos, o que implica no reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.
Pleiteiam o provimento do recurso para reforma
da r. decisão, para extinção da execução provisória, com a condenação do
espólio-exequente ao pagamento das custas, despesas e dos honorários
advocatícios, ficando autorizado ao hospital agravante levantamento dos
valores depositados em garantia do i. Juízo, ou, subsidiariamente, a
suspensão da execução até o julgamento do Inventário promovido
1006841-34.2018.8.26.0011, em trâmite na 2a Vara de Família e
Sucessões do Foro Regional de Pinheiros, com indicação dos herdeiros,
considerando a incerteza quanto a capacidade do advogado em postular a
execução em nome da falecida Sra. Marina.
Recurso processado sem efeito suspensivo, pois
em sede de cognição sumária ausente a liquidez do direito capaz de
modificar a r. decisão agravada, haja vista que, conforme asseverado pelo i.
Juízo a quo, não houve decisão desconstituindo o inventariante de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cargo, não havendo falar em ilegitimidade ativa do exequente (fls. 501/503).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 507).
Contraminuta (fls. 509/513).
É o relatório.
Pese embora a irresignação recursal, o agravo
não comporta provimento.
De início, cumpre ressaltar que parte das
alegações das ora agravantes coincide com aquelas da coexecutada Amil
nos autos do AI n. 2269076-35.2019.8.26.0000, de forma que possível a
reiteração e, diante de peculiaridades deste agravo, complementação da
fundamentação realizada por esta Turma Julgadora naquele recurso.
Pois bem.
Compulsando-se o inventário da Sra. Marina
Garcia (1006841-34.2018.8.26.0011), depreende-se que a nomeação do
Sr. Carlos Antônio Albanez para o cargo de inventariante se deu em
meados de agosto de 2018. Diante da ausência de manifestação do
interessado no prazo concedido, houve o arquivamento provisório do
inventário no mês de novembro de 2018, sendo os autos, todavia,
desarquivados em novembro de 2019, apresentando, o inventariante, as
declarações necessárias (fls. 25/44 do inventário), estando o processo,
atualmente, em trâmite ordinário.
É crível que, pese embora o arquivamento dos
autos pelo período de 01 ano o que, considerando-se tratar de inventário,
mostra-se, deveras, comum, mormente pela dificuldade, em grande parte
dos casos, de se diligenciar nos entes públicos para apresentação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarações e dos documentos necessários
os autos do inventário
encontram-se,
atualmente,
regularizados,
não
havendo
justificativa
plausível para a extinção ou suspensão da execução, por ter o
inventariante ao menos por ora a legitimidade para propô-la.
Nesse sentido, manifestou-se o i. Ministério
Público na execução de origem (fls. 428):
“[...] O Ministério Público intervém no feito em
razão da existência de herança jacente deixada por Marina Garcia, falecida
em 21/12/2017, sem deixar herdeiros, nos termos do artigo 739, §1o, inciso
I, do Código de Processo Civil. De início, não vislumbro qualquer
irregularidade da representação processual do espólio de Marina Garcia.
Com efeito, a cópia do despacho de fls. 30 nomeou o Dr. Carlos Antonio
Albanez como inventariante. Em consulta aos autos do inventário que se
processa perante a 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI
Pinheiros, autos do Processo no 1006841.34.2018.8.26.0011, não há
qualquer decisão desconstituindo a nomeação do atual inventariante.
Desse modo, até a presente data, o espólio de Marina Garcia é
representado pelo inventariante nomeado Dr. Carlos Antonio Albanez
[...]”.
Não se olvida da disposição do artigo 622 do
Código de Processo Civil, em especial do seu inciso I. Todavia, inexiste
deliberação no i. Juízo do inventário quanto à destituição do inventariante
do cargo, de modo que não se vislumbra necessidade de suspensão dos
autos da execução.
Ademais, as alegações das ora agravantes de
que a herança de Marina Garcia, diante da ausência de herdeiros, seria
vacante, por ora, não socorre à pretensão das coexecutadas de extinção
ou suspensão da execução, haja vista que ausente qualquer declaração
nos autos do inventário nesse sentido, não se podendo, pois, realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer juízo antecipado sobre a questão. E justamente por isso, as
diligências apontadas pelas agravantes - tal qual nomeação de curador
para a herança -, não se mostram adequadas ao momento fático e
processual em que se encontra o inventário.
Ainda,
como
destacado
em
sede
de
contraminuta, os valores que as agravantes foram condenadas a pagar,
quando efetivamente depositado nos autos da execução, serão transferidos
à disposição do Juízo da 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional
XI de Pinheiros, no qual tramita o inventário, que certamente dará o destino
legal ao monte mor, ou a eventuais herdeiros ou, na ausência desses,
tomará a decisão que entender necessária (fls. 511 deste recurso), não se
vislumbrando qualquer prejuízo ao Poder Público em caso de posterior
reconhecimento de herança vacante.
Contudo, por ora, a decisão recorrida não
comporta qualquer reforma, diante da legitimidade do inventariante para
diligenciar, em nome do espólio, a indenização devida pelas agravantes,
nos termos, inclusive, do art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
Por
fim,
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional suscitada com a finalidade de acesso à
Superior Instância, pelas vias extraordinária e especial, observando-se que
em prequestionamento é desnecessária a indicação exaustiva dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator